Tribunal: TJMT
Processo: 0008446-32.2013.8.11.0041
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-31

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
INTERESSADO/APELADO:
NELSON HIDEYOSHI HIROMOTO

Número do Protocolo: 66448/2016
Data de Julgamento: 25-08-2021

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO – TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – TRANSFERÊNCIA DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE LOCALIZADOS EM ESTADOS DISTINTOS – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURIDICO-TRIBUTÁRIA – NÃO INCIDÊNCIA DO ICMS –RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA EM REMESSA NECESSÁRIA.
Não incide o ICMS na operação de transferência de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte, localizados em estados distintos, enquanto integrante do seu ativo imobilizado, por não haver a circulação jurídica da mercadoria com a transferência da propriedade.
Recurso desprovido. Sentença ratificada em remessa necessária.

INTERESSADO/APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
INTERESSADO/APELADO:
NELSON HIDEYOSHI HIROMOTO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital/MT, nos autos do Mandado de Segurança n. 8446-32.2013.8.11.0041, impetrado por NELSON HIDEYOSHI HIROMOTO, que concedeu em parte a ordem vindicada pelo impetrante para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário constituído no Termo de Apreensão e Depósito n. 994418-7, abstendo-se de incluí-lo na conta corrente fiscal do contribuinte.
Nas razões recursais, a fls. 74/78, sustenta o Estado, a necessidade de limitação temporal da suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Diz que o dispositivo da sentença mencionou apenas que a suspensão da exigibilidade deveria se dar de modo definitivo, não estabelecendo qualquer limite temporal, pontuando a ocorrência de julgamento extra petita.
Alega que a legislação mato-grossense determina o recolhimento do diferencial de alíquota do ICMS, na operação realizada pelo impetrante, consistente na aquisição de mercadorias para integrar o ativo permanente e/ou para uso e consumo do estabelecimento.
Por tais fundamentos requer a reforma da sentença ou a anulação.
Contrarrazões coligidas a fls. 89/93, pelo desprovimento do apelo.
A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer redigido pelo Dr. José Zuquetti, manifestou-se pelo improvimento da apelação (fls. 100/106)
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
EXMA. SRA. DRA. EUNICE HELENA RODRIGUES DE BARROS (PROCURADORA DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Cuida-se na origem de mandado de segurança impetrado objetivando anular o Termo de Autuação e Depósito n. 994418-7, lavrado por agente fazendário, pela falta de pagamento do diferencial de alíquota do ICMS, na operação de transferência de maquinário oriundo do Estado do Paraná.
Sustentou o impetrante a ilegalidade da autuação, porque a operação realizada não constitui fato gerador do ICMS, por estar apenas transferindo bens entre dois estabelecimentos de sua titularidade.
O juízo singular acolheu em parte a pretensão inicial para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário lançado no mencionado TAD, como se infere:
[...] EX EXPOSITIS, e tudo o mais que dos autos consta, CONCEDO PARCILAMENTE A SEGURANÇA, para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário constante no Termo de Apreensão e Depósito sob n°. 994418-7, abstendo-se ainda de incluir na Conta Corrente Fiscal da Impetrante, ratificando a liminar deferida
Não concordando com a sentença, recorre o Estado de Mato Grosso, argumentando que legislação mato-grossense determina o recolhimento do diferencial de alíquota do ICMS, na operação de aquisição de mercadorias para integrar o ativo permanente e/ou para uso e consumo do estabelecimento [...]- fl.71
Nesse contexto, a questão posta cinge-se em apreciar se a operação praticada pelo impetrante é fato gerador do imposto estadual ICMS. De fato, como pontua o Estado, a operação de aquisição interestadual de mercadorias por contribuinte do imposto estadual, ainda que para integrar o ativo imobilizado, a partir da EC n. 87/2015 (01.01.16), passou a ser tributada pelo ICMS. No entanto, o apelado narra que a operação realizada consiste no deslocamento de bem do ativo imobilizado entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, operação, esta, isenta de tributação, como é a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.
A propósito:
TRIBUTÁRIO. ICMS. INCIDÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE BENS ENTRE EMPRESAS DE MESMA TITULARIDADE. NÃO INCIDÊNCIA. ENUNCIADO N. 166/STJ. MATÉRIA REPETITIVA.
I - Na origem, impetrou-se mandado de segurança contra ato imputado ao Superintendente da Administração Tributaria do Estado de Mato Grosso do Sul, postulando que seja determinado à autoridade coatora que se abstenha de tributar as operações de transferência de ativo imobilizado, de uso e consumo, entre seus próprios estabelecimentos.
II - Como fundamento, a impetrante afirmou ser empresa especializada na locação de equipamentos para os mas variados segmentos e, em razão disso, promove a transferência de seu ativo imobilizado entre seus estabelecimentos.
III - Na sentença concedeu-se a segurança para o fim de determinar que a autoridade impetrada se abstenha de determinar a incidência de ICMS sobre a transferência de bens entre os estabelecimentos da parte autora, localizados no mesmo Estado. No Tribunal a quo a sentença foi mantida.
[...]
V - Segundo entendimento firmado nesta Cortem em recurso especial repetitivo "o deslocamento de bens ou mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma empresa, por si, não se subsume à hipótese de incidência do ICMS", máxime em se tratando de remessa de bens de ativo imobilizado, "porquanto, para a ocorrência do fato imponível é imprescindível a circulação jurídica da mercadoria com a transferência da propriedade" (Precedente da Primeira Seção submetido ao rito do artigo 543-C, do CPC: REsp 1.125.133/SP, Rel.Ministro Luiz Fux, julgado em 25.08.2010, DJe 10.09.2010), ratio igualmente aplicável ao deslocamento de bens de uso e consumo" (REsp 1116792/PB, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2010, DJe 14/12/2010). Nesse sentido: AgInt no REsp 1749588/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 06/02/2019.
VII - Agravo interno improvido.(AgInt no AREsp 1318237/MS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 16/09/2019)

Nesse sentido, os autos revelam que o impetrante foi autuado pelo Fisco Estadual em 16.08.12, para recolhimento do ICMS-DIFAL, em razão da entrada nesta Unidade Federada de “ativo imobilizado para produtor primário”., como consta do próprio TAD n. 994418-7 (fl. 27), cuja operação esta retratada por meio das Notas Fiscais n. 2317 e 2318 (fls. 35/38) que corroboram que a operação realizada refere-se à transferência de maquinários entre estabelecimentos do mesmo proprietário situados em Estados diferentes – Paraná para Mato Grosso -, a qual não se subsume à hipótese de incidência do ICMS, por não haver circulação jurídica da mercadoria com a transferência da propriedade, circunstância que se enquadra no precedente da Súmula 166 do STJ.
De mais a mais, a Primeira Seção do STJ, no julgamento do Recurso Especial 1.125.133/SP (Rel. Ministro LUIZ FUX, DJe de 10/09/2010), sob a sistemática dos recursos repetitivos, reassentou a ótica, já sedimentada na Súmula 166/STJ, de que "não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte".
Na oportunidade, ficou consignado que a não incidência abrange não somente a transferência de mercadorias integrantes do ativo circulante, mas também a transferência de bens classificados no ativo imobilizado.
O entendimento acima foi recentemente reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal, no Agravo em Recurso Extraordinário 1.255.885/MS (Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, TRIBUNAL PLENO, DJe de 14/09/2020), sob o regime de repercussão geral (Tema 1.099).
Na ocasião, a Suprema Corte assentou tese no sentido de que "não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia".
Por fim, o Supremo Tribunal Federal julgou improcedente a ADC 49/RN (Rel. Ministro EDSON FACHIN, TRIBUNAL PLENO, DJe de 03/05/2021), declarando a inconstitucionalidade dos arts. 11, § 3o, II, 12, I, Lei Complementar 87, de 13/09/96, no trecho "ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular", e 13, § 4o, da citada Lei Complementar.
Logo, caracterizada a operação de remessa de bens de ativo imobilizado, não incide o ICMS.
Outrossim, não há que se falar em limitação temporal do pronunciamento jurisdicional como pretende o Estado de Mato Grosso, haja vista que o lançamento de imposto indevido não enseja a execução do crédito tributário, dada a sua inexigibilidade.
A situação ensejaria o cancelamento do TAD, mas tal medida implicaria em reformatio in pejus em face da Fazenda Estadual, por carecer recurso da parte autora.
Ante o exposto NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação do Estado de Mato Grosso, e em remessa necessária, RATIFICO a sentença sob reexame.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. YALE SABO MENDES (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, E EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA, RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 25 de agosto de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR YALE SABO MENDES - RELATOR